Tribunal: TJDFT
Processo: 0023540-49.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. INADIMPLEMENTO DAS VENDEDORAS. AUSÊNCIA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. PREVISÃO CONTRATUAL. CUMULAÇÃO COM DANOS EMERGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ENCARGOS DE CONDOMÍNIO. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. DISPOSIÇÃO NO CONTRATO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA.
1. Na presente hipótese, após o atraso na entrega do imóvel objeto de compra e venda o autor pretende que as vendedoras sejam condenadas ao pagamento correspondente à aplicação das cláusulas penais moratória e compensatória, bem como de indenização por danos emergentes e morais.
2. No caso de relação jurídica negocial cujo objeto é a aquisição de imóvel, a sociedade empresária construtora se posiciona como fornecedora de bens, submetendo o contrato às disposições normativas previstas no Código de Defesa do Consumidor.
3. O aumento do preço dos materiais utilizados, a escassez da mão-de-obra especializada e a demora na concessão do habite-se não podem ser considerados como eventos fortuitos aptos a justificar o atraso na entrega da unidade imobiliária.
4. A aplicação da cláusula penal compensatória é incompatível com a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos emergentes, pois os referidos institutos jurídicos contam com a mesma finalidade, ou seja, a compensação de eventuais prejuízos experimentados em razão da mora na entrega do bem imóvel adquirido.
5. Ainda que tenha havido demora na transmissão da posse por fato imputável ao comprador, a responsabilidade pelo pagamento das obrigações do condomínio geradas por imóvel objeto de promessa de compra e venda é da promitente vendedora até a imissão do adquirente na posse do bem. Precedentes.
6. A ocorrência de descumprimento do negócio jurídico não acarreta automaticamente a obrigação de compensar os danos morais alegados pelo autor se não estiver demonstrada, na hipótese específica em exame, a transgressão a sua esfera jurídica extrapatrimonial.
7. Apelações interposta pelo autor conhecida e desprovida.
8. Recurso manejado pelas rés conhecido e parcialmente provido apenas para determinar que a restituição dos valores pagos como encargos de condomínio antes da imissão do comprador na posse do bem seja procedida na forma simples.